Tribunal: TJDFT
Processo: 0735343-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVIDADE DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO AGRAVANTE EM OUTRO AGRAVO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Diante da aplicação ao apenado, em razão de extensão de benefício (artigo 580 do Código de Processo Penal) em recurso de agravo em execução interposto por corréu, da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, no Tema no 1.087, segundo o qual: “A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”, a análise do recurso ficou prejudicada pela superveniente perda do objeto.

2. Recurso prejudicado.